Tribunal: TJMT
Processo: 1041777-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041777-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUCINEIA LIMA DAS CHAGAS - CPF: 874.620.791-00 (AGRAVANTE), GILCELAINE CARNEIRO NEVES - CPF: 537.692.441-68 (AGRAVADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LUCINEIA LIMA DAS CHAGAS

AGRAVADO
(S):

GILCELAINE CARNEIRO NEVES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de prestação de serviços odontológicos.

A decisão monocrática consignou que o despacho saneador atribuiu à ré o ônus de comprovar a adequação do tratamento, a qualidade dos materiais utilizados e a inexistência de falha na prestação do serviço, reservando à autora a prova dos danos e de sua extensão, nos termos do art. 373 do CPC.A agravante sustenta que houve redistribuição indevida do ônus da prova, violação ao art. 6º, VIII, do CDC, reconhecimento equivocado de reconvenção e determinação indevida de recolhimento de custas. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estava correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, diante da inexistência de utilidade prática na reforma pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal exige necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Inexiste interesse quando a decisão recorrida já contempla integralmente a pretensão da parte.

O despacho saneador atribuiu à ré o ônus de demonstrar a adequação do tratamento, a qualidade dos materiais e a inexistência de falha, exatamente como requerido no agravo de instrumento. A autora permaneceu responsável pela prova dos danos e de sua extensão, fato constitutivo de seu direito.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica transferência integral de todos os encargos probatórios, mas modulação conforme a natureza dos fatos controvertidos, em consonância com o art. 373, I e II, do CPC.

A alegação de reconhecimento indevido de reconvenção e de imposição de custas não demonstra gravame concreto. A determinação de recolhimento foi dirigida à parte requerida. A ausência de prejuízo afasta o interesse recursal.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem infirmar o fundamento da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal quando o despacho saneador atribui o ônus da prova nos exatos termos pretendidos pela parte recorrente. 2. A inversão do
ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta a incumbência do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II, 1.015, 1.021, § 1º, 489 e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCINEIA LIMA DAS CHAGAS em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, nos autos do processo de origem n. 1026013-73.2024.8.11.0041, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo
como Agravada
GILCELAINE CARNEIRO NEVES.

A ação originária versa sobre rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais decorrentes de prestação de serviços odontológicos.

A Autora alega que contratou a Ré para realização de implantes dentários e colocação de próteses, pelo valor de R$ 10.900,00, mas que o tratamento não foi adequadamente concluído, apresentando falhas técnicas que lhe causaram prejuízos materiais e morais.

Na
origem, o Juízo da 11ª Vara Cível proferiu decisão de saneamento (ID 201026155), na qual fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, atribuindo à Autora a comprovação dos danos materiais e morais alegados e sua extensão, e à Ré a demonstração da adequação dos procedimentos realizados, da qualidade dos materiais utilizados, da inexistência de falha na prestação dos serviços odontológicos e do abandono do tratamento pela Autora.

Na mesma decisão, o Juízo consignou a existência de reconvenção e determinou à parte requerida o recolhimento das respectivas custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido.

A decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se na constatação de que o Agravo de Instrumento buscava exatamente aquilo que já havia sido determinado na decisão saneadora de primeiro grau, configurando ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
LUCINEIA LIMA DAS CHAGAS,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 201026155 – autos de origem PJE Nº 1026013-73.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que saneou o processo, fixou pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
Lucineia Lima das Chagas
em desfavor de
Gilcelaine
Carneiro Neves
,
objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e indenização por danos materiais e morais.

Narra a autora que em janeiro de 2023 contratou a requerida para prestação de serviços odontológicos, após consulta realizada pela profissional, em que ficou determinada a necessidade de implante de 06 (seis) dentes, sendo 05 (cinco) superiores e 01 (um) inferior, além de 06 (seis) coroas, pelo valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).

Alega a requerente que a requerida não realizou o serviço contratado, uma vez que
passado
mais de um ano, a autora ainda aguarda a finalização dos implantes. Aduz que inicialmente foi utilizada prótese provisória para aguardar a "chegada dos dentes". Relata ainda que mesmo após a colocação dos "supostos implantes", notou que sua boca exalava mau cheiro e os dentes caíam, ficando impossibilitada de comer carnes e alimentos sólidos, só podendo ingerir comida pastosa, em decorrência da má prestação do serviço.

Afirma que gravou um vídeo para demonstrar o motivo do mau cheiro e enviou para a requerida, mas
esta
nada fez para solucionar o problema. Diante da desídia da requerida, a autora procurou os serviços de outro profissional, a Dra. Márcia Veiga, da Clínica Oral Bell Odontológica, que realizou laudo e orçamento, ocasião em que teve conhecimento da má qualidade do produto utilizado pela requerida.

Formalizou reclamação perante o PROCON de Cuiabá em 28/02/2024 (nº 24.02.0296.001.00314-3), mas não conseguiu resolver o problema administrativamente, tendo a requerida afirmado que "as próteses estão prontas e a consumidora não compareceu para colocar".

Requer a declaração de rescisão do contrato de prestação de serviços, devolução do valor pago (R$ 10.900,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais).

Citada, a requerida apresentou
contestação (ID 183744764)
, arguindo preliminarmente a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora. No mérito, alegou que os serviços foram prestados de forma exemplar, com zelo, cuidado e profissionalismo, utilizando materiais de excelente qualidade. Sustentou que o tratamento foi realizado até a parte autora abandoná-lo, após a requerida ter lesionado seu braço, fato que teria sido comunicado à autora.

Argumentou que a autora não fazia as higienizações corretas das próteses conforme orientada, motivo pelo qual teve gengivites que impediram a fixação das próteses definitivas, tendo havido perda da prótese do dente 14, cujo serviço foi refeito pela requerida. Afirmou que após sua recuperação física, entrou em contato com a autora para colocação das próteses definitivas, sendo informada pela requerente que não continuaria com o tratamento dentário. Sustentou ainda que a responsabilidade do dentista é subjetiva, tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, cabendo à autora provar a culpa da profissional. Impugnou especificamente documentos juntados pela autora. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação ao Id. 184846462.

Vieram os autos conclusos.

Passo, então, a sanear o feito, na forma do art. 357, do CPC.

Da preliminar de impugnação a justiça gratuita

A requerida impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora, argumentando que ela possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que seria proprietária de veículo ano/modelo 2020, com entrada de R$ 20.000,00, além de ter
pago
R$ 10.900,00 pelo tratamento dentário objeto desta lide e mais R$ 9.270,00 em outro procedimento dentário.

Contudo, a simples propriedade de um veículo ou a contratação de serviços odontológicos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mormente quando não há prova cabal de que a autora possua patrimônio ou rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar, de forma convincente, que a beneficiária possui condições de arcar com os custos do processo.

No caso em apreço, a requerida não apresentou elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da autora, que, inclusive, comprovou sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça mediante a juntada de documentos (ID 162336059).

Portanto, REJEITO a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual
dou o feito por saneado
.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como
pontos controvertidos

de fato:
a efetiva prestação dos serviços odontológicos contratados pela autora junto à requerida, incluindo quais procedimentos foram realizados e se estes foram concluídos; a qualidade dos materiais e técnicas empregados pela requerida na realização dos procedimentos; a eventual existência de falha na prestação dos serviços odontológicos pela requerida; se houve abandono do tratamento pela autora ou impossibilidade de continuidade do tratamento por motivos atribuíveis à requerida; a existência de danos materiais e sua extensão; a ocorrência de danos morais e sua extensão.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, compete ao autor, comprovar os danos materiais e os danos morais alegados e sua extensão.

A requerida compete comprovar a adequação dos procedimentos realizados; A qualidade dos materiais utilizados; A inexistência de falha na prestação dos serviços odontológicos; O abandono do tratamento pela autora.

Além disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
intimem-se

as partes
para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade em relação aos pontos controvertidos ora fixados, sob pena de indeferimento.

Considerando a apresentação de reconvenção, intime-se a parte requerida para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
voltem-me
os autos conclusos para decisão acerca da instrução probatória ou eventual julgamento antecipado da lide.

Expeça-se o necessário
. [...]”

A Agravante sustenta que a decisão agravada rejeitou embargos de declaração e manteve despacho saneador que, contraditoriamente, redistribuiu o ônus da prova, atribuindo-lhe a demonstração dos danos alegados, apesar de já ter sido deferida anteriormente a inversão do ônus em seu favor com base no art. 6º, VIII, do CDC. Aduz que tal redistribuição configura retrocesso processual e contraria a lógica protetiva da legislação consumerista.

Afirma ainda que a mesma decisão reconheceu indevidamente a existência de reconvenção e determinou o recolhimento das respectivas custas processuais, embora a Agravante jamais tenha formulado qualquer pedido reconvencional. Ressalta que, sendo beneficiária da justiça gratuita, tal exigência é ilegal e cria risco de prejuízo processual e econômico.

Defende que a decisão que rejeitou os embargos padece de negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar os vícios apontados de forma concreta, contrariando os artigos 489 e 1.022 do CPC, e que sua manutenção implica violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à isonomia.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja restaurada a eficácia da decisão anterior de inversão do ônus da prova, afastada a exigência de custas processuais indevidas e reconhecida a inexistência de reconvenção.

Dispensado o recolhimento do preparo recursal tendo em vista possuir justiça gratuita deferida em primeiro grau.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A admissibilidade de qualquer recurso, inclusive o agravo de instrumento, exige a observância de pressupostos recursais objetivos e subjetivos, entre os quais se destaca o interesse recursal, entendido como a utilidade prática da reforma da decisão impugnada.

Consoante se verifica dos pedidos inseridos no recurso em análise verifica-se que seu objetivo se limita ao seguinte:

[...] 5.2 - No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo, para que
seja reformada a decisão recorrida
, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão anterior que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora,
com reconhecimento expresso de que compete à Agravada, na qualidade de prestadora de serviços odontológicos, demonstrar a adequação do tratamento, a qualidade dos materiais utilizados e a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo à autora apenas a indicação e delimitação dos danos sofridos.

5.3 -
Requer, igualmente
, que este Egrégio Tribunal
reconheça a inexistência de reconvenção nos autos de origem e, por consequência, afaste em definitivo a exigência de recolhimento de custas processuais a esse título
, preservando o benefício da gratuidade da justiça já deferido à Agravante e impedindo que qualquer consequência processual ou financeira seja imposta com base em tal equívoco. [...]

A decisão agravada, por sua vez, define exatamente estes contornos. Senão vejamos:

“Nos termos do art. 373, I e II, do CPC,
compete ao autor, comprovar os danos materiais e os danos morais alegados e sua extensão
.

A
REQUERIDA
compete comprovar a adequação dos procedimentos realizados; A qualidade dos materiais utilizados; A inexistência de falha na prestação dos serviços odontológicos; O abandono do tratamento pela autora.

[...]

Considerando a apresentação de reconvenção,
intime-se a parte
REQUERIDA
para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.” - Destaquei

Verifica-se, assim, que o que a parte Agravante pretende com o recurso é exatamente o que já foi decidido na decisão agravada, inexistindo qualquer interesse recursal em se alterar a decisão agravada para dar cumprimento aos seus mesmos termos.

Nesse sentido:

AGRAVOINTERNO EMAGRAVODEINSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REMESSA EFETIVADA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETORECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo de Instrumento manejado pelos executados nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da efetiva remessa dos autos do processo do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis ao Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, após declínio recíproco de competência entre ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo declinado implica a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal é condicionado à presença cumulativa dos requisitos de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional; a ausência de resultado prático útil enseja a perda do objeto do recurso.

A efetiva remessa e recepção dos autos pelo juízo declinado tornam fática e juridicamente impossível a prática do ato pretendido — no caso, a suscitação de conflito de competência pelo juízo remetente —, configurando a perda superveniente do objeto.

A decisão judicial que se tornaria inexequível em razão de fato consumado não atende aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, razão pela qual não subsiste interesse recursal.

A analogia com o cumprimento de tutelas provisórias não se aplica, pois, diversamente dessas hipóteses, a questão em exame possui natureza estritamente procedimental e já foi integralmente consumada.

Compete ao juízo que recebeu os autos (Barra do Garças) adotar as providências legais subsequentes, inclusive eventual suscitação do conflito de competência, conforme o art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva remessa dos autos ao juízo declinado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que buscava compelir o juízo remetente a suscitar conflito de competência.

O interesse recursal exige a utilidade prática do provimento jurisdicional, inexistente quando o ato impugnado se encontra consumado e irreversível
.

(N.U 1029860-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025) -Grifei

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto diante da ausência de interesse recursal.

Tomem-se as demais providências de estilo. Arquiva-se.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 335948862), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Da correção da decisão monocrática quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento e, no mérito, o restabelecimento da eficácia da inversão do ônus da prova já deferida nos autos, bem como o afastamento da
equivocada determinação de recolhimento de custas em razão de reconvenção inexistente.

O recurso é tempestivo
id.
336030879
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada, conforme certidão de ID 336948863.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LUCINEIA LIMA DAS CHAGAS

AGRAVADO
(S):

GILCELAINE CARNEIRO NEVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais decorrentes de prestação de serviços odontológicos.

A decisão monocrática fundamentou-se na constatação de que a decisão saneadora de primeiro grau havia distribuído o ônus da prova exatamente nos termos pretendidos pela Agravante, atribuindo à Ré a demonstração da adequação do tratamento, qualidade dos materiais e inexistência de falha, reservando à Autora apenas a comprovação dos danos e sua extensão, o que tornava desprovido de utilidade prática o recurso interposto.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada, porquanto a decisão saneadora teria redistribuído o ônus da prova em sentido contrário à inversão anteriormente deferida com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que tal redistribuição configuraria retrocesso processual e violação à lógica protetiva da legislação consumerista.

Aduz, ainda, que a mesma decisão reconheceu indevidamente a existência de reconvenção e determinou o recolhimento de custas processuais, embora jamais tenha formulado qualquer pedido reconvencional.

Defende que a rejeição dos embargos de declaração configurou negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar os vícios apontados de forma concreta, contrariando os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, o restabelecimento da eficácia
da inversão do ônus da prova já deferida nos autos, bem como o afastamento da equivocada determinação de recolhimento de custas em razão de reconvenção inexistente.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Da correção da decisão monocrática quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal

A controvérsia devolvida cinge-se a verificar se a decisão monocrática estava correta ao não conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso.

O interesse recursal, conforme pacificamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a conjugação de dois elementos: a necessidade da intervenção do órgão jurisdicional
ad quem

e
a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Sem a demonstração de gravame concreto e de utilidade na reforma pretendida, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento na constatação de que a decisão saneadora de primeiro grau havia distribuído o ônus da prova nos seguintes termos
, conforme consta do ID 201026155
– PJE 1º Grau
:

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, compete ao autor, comprovar os danos materiais e os danos morais alegados e sua extensão.

A requerida compete comprovar a adequação dos procedimentos realizados; A qualidade dos materiais utilizados; A inexistência de falha na prestação dos serviços odontológicos; O abandono do tratamento pela autora.
(grifo nosso)

A análise do pedido formulado no Agravo de Instrumento revela que a Agravante buscava exatamente essa distribuição probatória, conforme consta expressamente das razões recursais:

seja reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão anterior que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, com reconhecimento expresso de que
compete à Agravada, na qualidade de prestadora de serviços odontológicos, demonstrar a adequação do tratamento, a qualidade dos materiais utilizados e a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo à autora apenas a indicação e delimitação dos danos sofridos.

(grifo nosso)

A comparação objetiva entre o conteúdo da decisão saneadora e o pedido formulado no Agravo de Instrumento demonstra que não há divergência substancial entre ambos.

A decisão saneadora atribuiu à Ré o encargo de demonstrar a adequação dos procedimentos, a qualidade dos materiais e a inexistência de falha, reservando à Autora a comprovação da existência dos danos e de sua extensão, o que corresponde exatamente ao que foi pleiteado no recurso.

A Agravante sustenta que haveria contradição entre a decisão anterior que deferiu a inversão do ônus da prova e a decisão saneadora, mas essa análise adentraria o mérito do Agravo de Instrumento, o que não é possível em sede de Agravo Interno.

O objeto do presente recurso limita-se a verificar se a decisão monocrática estava correta ao não conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, e não a examinar se houve ou não contradição entre as decisões de primeiro grau.

Para fins de análise do interesse recursal, basta verificar se o provimento jurisdicional pretendido no Agravo de Instrumento seria útil à parte recorrente, ou seja, se a reforma da decisão saneadora traria algum benefício concreto que já não estivesse contemplado no próprio conteúdo dessa decisão.

No caso concreto, a decisão saneadora já havia atribuído à Ré o encargo de demonstrar a adequação do tratamento, a qualidade dos materiais e a inexistência de falha, exatamente como pretendido pela Agravante, o que afasta a utilidade prática do recurso.

Não obstante, digo que a
inversão do ônus da prova

não significa dispensa absoluta de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, tampouco transferência integral e indiscriminada de todo e qualquer encargo probatório ao fornecedor.

O instituto possui contornos técnicos precisos, delimitados pela própria estrutura da teoria geral da prova e pela distribuição dos ônus probatórios prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o inciso II do mesmo dispositivo.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não elimina essa estrutura lógica, mas a modula em função das peculiaridades da relação de consumo, especialmente quando o fornecedor detém o domínio técnico ou informacional sobre determinados fatos.

A comprovação da existência dos danos e de sua extensão, por sua vez, constitui fato constitutivo do direito da Autora, que não pode ser integralmente transferido à parte adversa, sob pena de desnaturação da própria estrutura da demanda indenizatória.

U
ma coisa é provar que houve dano,
por exemplo, q
ue a boca exala mau cheiro, que os dentes caem, que há limitação alimentar, fatos esses que estão na esfera de percepção e demonstração da própria consumidora
.

O
utra
coisa
, completamente diversa, é provar que o tratamento foi adequado, que os materiais eram de qualidade, que não houve falha técnica, que o procedimento seguiu os protocolos odontológicos, fatos esses que exigem conhecimento técnico especializado e acesso a documentação que está sob o domínio exclusivo da prestadora do serviço.

A decisão saneadora, ao fixar o ônus da prova nos termos expostos, não revogou a inversão anteriormente deferida, mas apenas a concretizou, delimitando com precisão quais fatos cabem a cada parte demonstrar, em observância à estrutura lógica do processo e à natureza dos fatos controvertidos.

Deste modo, é inequívoca a inexistência de interesse recursal, visto que o despacho saneador
fixou exatamente
o pretendido pela parte, não havendo, portanto,
utilidade prática na reforma.

Com relação a alegação de que
a decisão saneadora reconheceu equivocadamente a existência de reconvenção e determinou o recolhimento de custas processuais, embora jamais tenha formulado qualquer pedido reconvencional, sendo, ademais, beneficiária da justiça gratuita
, tal alegação também não merece prosperar.

A leitura atenta do trecho transcrito demonstra que a determinação de recolhimento de custas foi dirigida à parte requerida, e não à Autora.

A expressão "parte requerida" refere-se, no contexto processual, à Ré, e não à Autora, que é a parte requerente
, visto que sequer houve o recebimento da reconvenção, mas tão somente a determinação de recolhimento das custas para que haja o seu processamento.

Não há, portanto, qualquer determinação de recolhimento de custas dirigida à Agravante, tampouco qualquer violação ao benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

Ainda que se admita, por hipótese, que o Juízo de origem tenha equivocadamente mencionado a existência de reconvenção quando esta não foi efetivamente apresentada, tal circunstância não gera qualquer gravame processual à Agravante, porquanto a determinação de recolhimento de custas foi dirigida à parte adversa, e não a ela.

A ausência de gravame concreto afasta o interesse recursal, pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso.

A alegação de que a manutenção do erro poderia gerar efeitos patrimoniais e processuais relevantes em momento posterior, inclusive no tocante à repartição de despesas e honorários, constitui mera conjectura, desprovida de amparo na realidade processual.

Ademais, eventual equívoco na menção à reconvenção pode ser corrigido pelo próprio Juízo de origem no momento oportuno, não justificando a interposição de recurso de agravo de instrumento, que possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A alegada exigência de custas indevidas não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, porquanto não foi dirigida à Agravante e não gera qualquer gravame processual concreto.

Em suma, o
presente Agravo Interno não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem demonstrar qualquer equívoco na análise realizada.

A mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados não justifica a reforma da decisão monocrática, devendo o recurso ser desprovido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026